Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATIMORTO. ENTREGA DE CORPO ERRADO AOS PAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que expressamente examinou as circunstâncias dos autos para fixação da compensação dos danos morais, entendendo-se cabível a redução do montante fixado pelo juízo de origem em vista, atentando-se para a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos análogos no futuro, bem como para que não se configure fonte de obtenção de vantagem indevida.

2.1. No caso, o pedido se lastreou na entrega equivocada de cadáver de natimorto (feto de 20 semanas), tendo sido informado o erro aos genitores 3 (três) dias após o sepultamento. Ainda, a autora sequer tinha conhecimento de que se encontrava gestante, tendo buscado atendimento hospitalar em função de fortes dores abdominais. Ademais, os autores residem em Itapoã e se qualificam como motorista e “do lar”, e, além disso, trata-se de nosocômio integrante da rede pública, não possuindo, assim, fins lucrativos. Também foi levado em consideração entendimento jurisprudencial firmado no âmbito da Sexta Turma Cível desta Corte que, em casos semelhantes, entendeu por estipular o montante em questão em patamar menor do que o determinado pelo juízo de origem nestes autos. Tais elementos subsidiaram o julgador à redução do valor estabelecido pelo juízo a quo a título de compensação por danos morais, não havendo, assim, qualquer contradição ou omissão no julgado.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.